Tribunal: TJDFT
Processo: 0752025-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.843/2024. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que concedeu autorização de saída temporária ao apenado, condenado por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder saída temporária a apenado condenado por tráfico de drogas praticado após a vigência da Lei no 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal para vedar o benefício aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.843/2024, vigente desde 11/04/2024, modificou o art. 122 da Lei de Execução Penal para vedar a saída temporária aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, como é o caso do tráfico de drogas.
4. A vedação aplica-se apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da nova norma, conforme entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a lei penal mais gravosa não pode retroagir (AgRg no HC 962.792/SC).
5. No caso concreto, o crime de tráfico foi cometido em 21/08/2024, ou seja, após a vigência da Lei no 14.843/2024, afastando-se qualquer alegação de retroatividade e impondo-se a aplicação da nova legislação.
6. A concessão do benefício contrariaria o princípio da legalidade e o disposto no § 2o do art. 122 da LEP, em sua nova redação, que proíbe a saída temporária aos condenados por crime hediondo ou equiparado praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, ou sem vigilância direta, como o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à saída temporária introduzida pela Lei no 14.843/2024 aplica-se aos crimes hediondos ou equiparados cometidos após sua entrada em vigor.
2. O tráfico de drogas, como crime equiparado a hediondo, praticado após 11/04/2024, impede a concessão do benefício da saída temporária, nos termos do art. 122, § 2o, da LEP, em sua nova redação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 122, §§ 2o e 3o (redação dada pela Lei no 14.843/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 962.792/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025.